Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS E DE TESTEMUNHA SIGILOSA. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelo tranquilo conjunto probatório. As informações prestadas em sede de inquérito e em juízo são convergentes. A dinâmica do crime foi seguramente elucidada pelas testemunhas em declarações harmônicas entre si.
2. Recurso conhecido e desprovido.